Tribunal: TJMT
Processo: 0021939-81.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021939-81.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELICIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 550.769.981-04 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL) -

RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados a partir da citação inicial (art. 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.703,33 de lucros cessantes, R$20.000,00 de danos morais, R$250,00 de pensão mensal vitalícia, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A lide secundária foi julgada procedente, devendo a Seguradora arcar com as despesas processuais e os honorários do advogado da autora no mesmo montante.

A apelante aduz que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a reparação é a data da citação (art. 405 do Código Civil) e não da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Pede a reforma do
decisum
nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas (Id n.
94125512
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de responsabilidade contratual (transporte rodoviário intermunicipal), os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).

Assim, a sentença comporta alteração nesse ponto.

Sobre a matéria:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE - QUEDA AO DESEMBARCAR DO ÔNIBUS -
DANOS MORAIS -

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL
. Na fixação da indenização deve o Magistrado atentar para as circunstâncias do caso, como as condições socioeconômicas das partes, as repercussões físicas e sociais do evento danoso, o grau de culpa dos envolvidos. O valor fixado deve, igualmente, ser capaz de proporcionar uma sanção ao comportamento do autor do ilícito, inibindo a reiteração da conduta lesiva e uma satisfação à vítima, sem propiciar seu enriquecimento injustificado.
Em se tratando de ilícito contratual, os juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir a partir da data da citação
. (Apelação Cível n. 1.0000.21.035012-0/001, 14a Câmara Cível, TJMG, relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, julgado em 06/05/2021, publicado em 06/05/2021, sem destaques no original).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte de pessoas - Responsabilidade Civil - Hipótese em que passageira de ônibus sofreu ferimentos graves decorrentes de acidente no interior de veículo conduzido por preposto da requerida – Existência de nexo causal - Caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa de transporte -
Dano moral configurado
– Fixação de indenização em R$ 30.000,00, diante da natureza grave da lesão sofrida – Correção monetária que incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça –
Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual
– Danos materiais e pensionamento – Impossibilidade – Ausência de demonstração dos danos emergentes e lucros cessantes – Pensão prevista nos artigos 949 e 950, do CC que na hipótese se mostra indevida – Inexistência de incapacidade laborativa - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJSP; Apelação Cível 1005337-02.2017.8.26.0084, relator Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara, julgado em 29/07/2021, registro em 29/07/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
determinar que os juros de mora sobre o valor arbitrado para a indenização por danos morais incidam a partir da data da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021